Tribunal: TJMT
Processo: 1018219-74.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018219-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (APELANTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (REPRESENTANTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (APELADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), MARCOS ESTRELA SILVEIRA - CPF: 488.618.201-15 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA NÃO CONHECIDO E DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ACOLHIDA –
RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA NÃO CONHECIDO
–
APELO DA PARTE AUTORA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL –

DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MAJORADO –
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – MULTA PENAL – PREVISÃO CONTRATUAL – CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE

–
RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela parte autora/apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial, devendo ser majorado o
quantum
indenizatório, para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos precedentes desta Câmara.

“Aplicada cláusula penal que prefixa indenização por atraso na entrega do imóvel em patamar razoável, equivalente ao locatício, é descabida a cumulação com lucros cessantes. Tema repetitivo nº. 970 do STJ.”
(TJ-MT 00156150220158110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1018219-74.2019.8.11.0041

APELANTES:

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA E MARCO ANTONIO MARI

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos
por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
(requerida) e
MARCO ANTONIO MARI
(autor),
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars nº. 1018219-74.2019.8.11.0041,
que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), acrescidos de juros legais e correção monetária pelo INCC/FGV, desde o dia posterior ao limite do prazo para a entrega do imóvel (31/05/2018) até o respectivo pagamento da quantia, a título de multa contratual; bem como condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de dano moral.

Por fim, condenou, ainda, a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.

Irresignado, o requerente/apelante
(Marco Antônio Galera Mari)
defende em suas razões que o silogismo alcançado pelo Juízo singular deve ser reformado, fazendo
jus
ao pagamento a título de lucros cessantes.

Argumenta que mesmo que indevido o valor a título de Taxa de Condomínio e IPTU, considerando o valor do imóvel estampado no contrato que é de R$261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais), frente ao valor mensal do aluguel pleiteado na exordial de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), entende que ainda assim está na média da regra usual elucidada na jurisprudência hodierna, pois alcança o montante de tão somente 0,88% do valor do imóvel.

Assevera também que o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é
in re ipsa,
por isso, pugna pela majoração dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, devendo

condenar a empresa apelada ao pagamento a título de lucros cessantes, relativos a 11 meses de aluguel decorrente do atraso na entrega do imóvel em razão de estar na média da regra usual, além da majoração dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como requer a majoração dos honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) (Id. 165390623)

A construtora/apelante
(Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda)
alega em suas razões que, embora o magistrado singular tenha entendido pelo cabimento da sua condenação em danos morais, ante o atraso na entrega do imóvel, tal indenização não se mostra nem justa e muito menos razoável.

Assevera que é entendimento pacífico do STJ que o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por danos morais, ante a inexistência de qualquer ato ilícito praticado, bem ainda a inexistência de nexo causal e do próprio dano; requer, também, a condenação do requerente em multa por litigância de má-fé (Id.165390626)

A requerida/apelada apresentou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso de apelação ofertado pelo requerente/apelante, requerendo a condenação do mesmo em litigância de má-fé, com incurso no artigo 80 do CPC, para que lhe seja aplicada multa de 10% sobre o valor da causa (Id. 165390630).

O requerente/apelado ofereceu as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a intempestividade do recurso da construtora/apelante, bem como requer que o recurso seja julgado deserto, em razão do não recolhimento das custas no momento adequado, pleiteando, ao final, pelo não conhecimento do recurso de apelação; e no mérito, rebate os argumentos expostos pela construtora, postulando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários para 20% sobre o valor da condenação (Id. 165390631)

O requerente/apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 165463198, e a requerida/apelante efetuou o recolhimento do preparo em dobro no Id. 168300697.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o requerente/apelado ofereceu as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a intempestividade do recurso da requerida construtora/apelante.

Analisando o apelo interposto, infere-se pela sua inadmissibilidade em razão da manifesta intempestividade.

Neste contexto, assim dispõe o CPC quanto ao prazo recursal:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5° Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Assim, tratando-se de apelação, nos termos do artigo 1.003, § 5°, do CPC, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias úteis, computados da
data da ciência
dos termos em que a sentença foi proferida.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Isso porque, consoante andamento do processo, a sentença recorrida foi publicada no dia
15/02/2023
, cuja ciência se deu em
27/02/2023
, e contando-se os 15 (quinze) dias úteis, o prazo final seria
20/03/2023
, contudo, o recurso foi interposto na data de
21/03/2023
, ou seja, fora do prazo legal.

Nessas condições, não observado o prazo legal, falta um dos requisitos de admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação.”
(TJ-MT 10000670320218110010 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO - APELO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL –
INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA
– ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo em vista que o apelo foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento.”
(TJ-MT - APL: 00014033920118110033 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/11/2017)

Diante do exposto, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida construtora/apelante.

Da mesma forma, resta prejudicado a análise do pedido de deserção suscitado pela parte requerente/apelante, vez que o recurso da requerida construtora não foi conhecido em face da intempestividade.

Quanto ao recurso do requerente/apelante, conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que o requerente ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais c/c pedido de liminar
inaudita altera pars
em face da Imobiliária Construtora Geórgia Mirela Ltda., por meio da qual alega, em síntese, que firmou contrato com a requerida em 14/07/2015, vindo a adquirir o apto residencial nº. 204, com 43,63m2, com uma vaga na garagem, no Edifício Advanced Residence, por R$261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais).

Aduz que a previsão de entrega das chaves seria em 30/11/2017, que havia uma prorrogação pelo prazo de 6 meses, conforme item 6.1, da Cláusula Sexta, do contrato de compra e venda.

Todavia, complementa que até o ajuizamento da ação não recebeu as chaves e que foi autorizado a realizar procedimentos preparatórios de mobília da unidade, todavia não podia usufruir, gozar e dispor do seu direito de proprietário até que o habite-se fosse entregue.

Relata que foram 11 meses de atraso para a entrega do imóvel – após 30/05/2018, que se trata de relação consumerista, que há responsabilidade contratual objetiva da ré pelo seu inadimplemento e que sofreu prejuízos material – lucros cessantes e multa contratual – e moral.

A par desses argumentos, pugna: I) a inversão do ônus da prova, II) uma tutela antecipada para compilar a ré a entregar a unidade adquirida, III) uma compensação financeira por dano moral, IV) uma indenização por dano material decorrente de aluguéis – lucros cessantes, V) a condenação da ré nas despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais e VI) a procedência dos pedidos.

A requerida em sua defesa defende que não cometeu ilícito; que entregou o imóvel no prazo correto; que a entrega das chaves ocorreu em 07/02/2019, em razão de eventos de caso fortuito e força maior; como escassez de mão de obra, crise econômica, enfrentamentos burocráticos com os órgãos municipais, dentre outros.

Aduz que o imóvel foi ofertado antecipadamente para a parte autora promover os investimentos e adiantar o processo de locação; que não houve a juntada de projeto arquitetônico e de móveis quanto as alterações feitas no apartamento; que não existem danos indenizáveis; que não há como compilar a empresa ao pagamento de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), eis que se trata de valor englobando condomínio e IPTU, além do aluguel.

Argumenta que o percentual de 0,5% é mais correto, caso haja a procedência do pedido de lucros cessantes; que não há como cumular o pedido de incidência de multa moratória com os lucros cessantes e que não se pode inverter o ônus da prova. Ao final, requer a improcedência da ação, com a consequente condenação da parte autora em custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruem a presente demanda, adianto, desde já, que
o recurso comporta parcial provimento
.

Explico:

De início, importante ressaltar que a relação em exame é acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes envolvidas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos precisos termos dos artigos 2º e 3º, da aludida norma
.

Pelo que se analisa do caso em testilha, é fato incontroverso que a parte requerida não cumpriu com os prazos estipulados em contrato, tampouco com a prorrogação do prazo para a entrega do imóvel.

Isso porque, consta na cláusula sexta, do contrato de compra e venda (Id. 165397300 – pág. 05), que a entrega da obra se daria até
30/11/2017
, todavia, havia a ressalva quanto a possibilidade de dilatar o prazo em até 6 meses, portanto, o prazo máximo para a entrega do imóvel era até
30/05/2018
. Ocorre que as chaves somente foram entregues em
07/02/2019
, conforme termo de entrega das chaves firmado pela parte autora.

A parte requerente/apelante defende que o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da Construtora, e o dano moral daí decorrente é
in re ipsa
,

já a parte requerida/apelante justifica que o atraso na entrega do imóvel se deu por força maior, como escassez de mão de obra, crise econômica, enfrentamentos burocráticos com os órgãos municipais, dentre outros.

Ocorre que, o atraso na entrega do imóvel é decorrente do risco inerente à atividade exercida pela construtora, não podendo sob a alegação de força maior, eximir-se da sua responsabilidade em cumprir o previsto em contrato.

Assim, considerando o tempo de atraso na entrega do imóvel, bem como observada a ausência de excludentes da responsabilidade civil, resta caracterizado o dever de indenizar, pois a requerida falhou na prestação de seus serviços e deverá responder pelos danos causados, conforme
caput
, do art. 14, do CDC.

Isso porque, além do interesse econômico que envolve a causa, o interesse extrapatrimonial do comprador foi atingido pela conduta ilícita da requerida, uma vez que é incontroversa a frustração sofrida pelo autor em razão da morosidade na entrega do imóvel. Esse atraso incomum e injustificado não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
– ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRELIMINARES REJEITADAS – APLICAÇÃO DO CDC –
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
– CLÁUSULA PENAL – INCIDÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL – TAXA “CM REPASSE NA PLANTA” – ABUSIVIDADE – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DAS DEMANDADAS –
DANO MORAL CONFIGURADO
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PRINCIPAIS DESPROVIDOS – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

In casu, não há dúvidas sobre a legitimidade da apelante, já que também integrou a cadeia negocial, participando da venda do empreendimento como parceira e atuando como representante das demais empresas que integram a lide.

O caso em apreço se enquadra na ressalva do artigo 6º, §1º, da Lei n. 11.101/2005, pois a r. sentença ainda não se configura como título executivo judicial, na medida em que destituída de liquidez, não sendo, portanto, caso de extinção do processo.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 971) reconheceu que é possível a inversão em desfavor da construtora, da clausula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto do contrato de compra e venda.

No caso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6º, inc. VIII, do CDC, bem como para alforriar as rés, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14, da mesma lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da parte autora.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0026277-59.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO QUE SE INSEREM NOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os fatores alegados pela Construtora/ré como motivo de ATRASO na entrega da obra relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor/autor ou, então, eximir-se de responsabilidade ao atribuí-los a terceiros, afinal, inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela fornecedora de serviço, de modo que, ao estipular os termos do contrato, já deveria ter levado em conta a possibilidade de ocorrência de contratempos. 2. A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel por quase dois anos invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.”
(N.U 0038727-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Logo, o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da Construtora/apelante, e o dano moral daí decorrente é
in re ipsa.

Levando-se em consideração o caso em análise, merece ser acolhido o pedido do requerente/apelante quanto ao pleito de majoração do
quantum
indenizatório para
R$10.000,00
(dez mil reais), de acordo com os precedentes desta Câmara em situações similares.

Contudo, com relação ao pedido do requente/apelante concernente a condenação da requerida/apelada ao pagamento de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) por mês, a título de lucros cessantes, relativos a 11 meses de aluguel decorrente do atraso na entrega do imóvel, tal pedido não merece ser acolhido, conforme explanação abaixo:

Como se extrai da sentença, o juízo primevo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) a título
de multa contratual
e indeferiu o pedido de lucros cessantes, sob o seguinte fundamento:

“(...)

Nesse sentido, a parte autora requereu lucros cessantes especificamente no importe de R$ 25.300,00, dada a soma de 11 meses de aluguéis de R$ 2.300,00, decorrentes da proposta de locação juntada nestes autos (ID. 19723758 - Pág. 1). Ocorre que a quantia de R$ 2.300,00 é referente à soma do aluguel, condomínio e IPTU, ou seja, não se trata, exclusivamente, de lucros cessantes, já que as despesas de condomínio e de tributos são decorrentes do bem e de responsabilidade do seu proprietário, não sendo possível fixa-las em desfavor da ré, sob pena de enriquecimento, sem causa, pela parte autora”.

Ocorre que a sentença de parcial provimento merece ser mantida no ponto de insurgência, porém, por outros fundamentos, isso porque a pretensão do requerente quanto aos lucros cessantes merece ser afastada pelo fundamento de que não poder haver cumulação com a multa contratual.

Logo,

havendo atraso na entrega da obra pelo fornecedor, incide a cláusula penal moratória, que tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação. Desse modo, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes, nos termos do REsp nº. 1635428/SC, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, segunda seção, julgado em 22/05/2019, dje 25/06/2019.

Além isso, tal matéria foi prevista no Tema 970 do STJ, que assim restou consigada:
“a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, de modo que se afasta sua cumulação com lucros cessantes
”.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS PEDIDOS DE LUCROS CESSANTES E MULTA CONTRATUAL EM RELAÇÃO AOS AUTORES QUE NÃO REALIZARAM ACORDO ADMINISTRATIVO –
MULTA CONTRATUAL CABÍVEL – CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE
– PREFIXAÇÃO INDENIZATÓRIA EM VALOR EQUIVALENTE AO LOCATÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Configura omissão a ausência de distinção entre os contratantes que realizaram acordos na forma de termos aditivos e aqueles que se abstiveram, para efeito de aplicação de multa contratual e indenização por lucros cessantes.

2. Aplicada cláusula penal que prefixa indenização por atraso na entrega do imóvel em patamar razoável, equivalente ao locatício, é descabida a cumulação com lucros cessantes. Tema repetitivo n.º 970 do STJ.
”
(TJ-MT 00156150220158110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ESTUDOS PRELIMINARES DE VIABILIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE EMPREITADA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – PREVISÃO CONTRATUAL – CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – NÃO CABIMENTO – TEMA 970
– SENTENÇA REFORMADA NESTE TOCANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC). Como os trabalhos para execução do projeto foram pagos, a sua inexecução dentro do prazo caracteriza dano material a ser indenizado” (TJ-MT 10249757020178110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021). A frustração na expectativa da construção de imóvel gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, de modo que se afasta sua cumulação com lucros cessantes
” (Tema 970 do STJ)
.”
(TJ-MT 10024081120188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL –
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – MULTA PENAL – PREVISÃO CONTRATUAL – CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE
– DANO MORAL MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo atraso na entrega da obra pelo fornecedor, incide a cláusula penal moratória, que tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação. Desse modo, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes nos termos
do Resp 1635428/SC, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, segunda seção, julgado em 22/05/2019, dje 25/06/2019. O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo dano moral passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor. A fixação do valor indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório
.” (TJ-MT 10043368020198110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do requerente, para majorar o
quantum
indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos; e
NÃO CONHEÇO
do recurso da requerida
(Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda)
, em razão da sua intempestividade.

Impertinente a majoração dos honorários nos casos de parcial provimento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023